Tribunal: TJMT
Processo: 1007065-50.2017.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007065-50.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CREUSA LUCIA DE ARRUDA - CPF: 352.421.911-04 (APELADO), ANTONIO LOPES DA SILVA - CPF: 488.721.721-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/6428-15 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), IVANILDE JACOB - CPF: 468.412.701-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO RODRIGO RUSSO VIEIRA - CPF: 007.696.755-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
Ação de Indenização por Danos Morais
– talão de cheque não solicitado pelo correntista – remessa indevida – erro na entrega – utilização das cartulas por teceiros – dano moral configurado - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O Código de Processo Civil vigente distribui o ônus da prova de igual forma entre as partes, cabendo ao autor demonstrar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I) e ao Réu, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo daquele direito (art. 373, II).

A entrega do talão à pessoa diversa, ou o extravio no percurso é circunstância que caracteriza falha na prestação de serviço, ensejando responsabilidade de natureza objetiva pela reparação de eventual prejuízo, na forma do art. 14 da Código de Defesa do Consumidor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO BRADESCO S.A em face de sentença prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos n.o 100765-50.2017.8.11.0002 – Ação de Indenização por Danos Morais – proposta por CREUSA LUCIA DE ARRUDA – julgou parcialmente procedente referida ação, condenou a Réu ao pagamento de R$ 10.000,00(dez mil reais) a título de dano moral, bem como,

em custas processuais, bem como, honorários advocatícios, esses arbitrados em 15% sobre a condenação.

Inconformado, em suas razões o Apelante alega em síntese, que a parte Apelada/Autora alegou que teve sua conta cancelada após ser surpreendida com várias cobranças referentes a talões de cheques não solicitados e emissão e assinados por terceiros, com assinatura falsificada e recebendo processos de terceiros.

Ainda, que no dia 05/11/2015 teria se dirigido até a agência bancária para retirar um extrato de sua conta corrente, onde constatou que havia devolução de cheque em seu nome no valor de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais).

Que afirmou não ter requerido talões de cheques.

Que face ao exposto o Recorrente pugnou pela total improcedência da ação. Todavia este não foi o entendimento do Juízo a quo.

A Apelante em suas razões recursais alega que não cometeu qualquer ilícito.

Afirma que após análise da equipe especializada, constatou-se que houve movimentações fora do padrão habitual de utilização da conta, motivo pelo qual procedeu com o bloqueio preventivo dos acessos, por questões de segurança.

Que o acesso à conta foi bloqueado para a confirmação da legitimidade da transação e mediante a apresentação do documento.

Assim, que se desincumbe do ônus de comprovar à existência de fato impeditivo e extintivo do direito alegado pela parte recorrida, inexistindo o cabimento de indenização moral nos presentes autos.

Consigna que a Requerente é a única responsável pela guarda dos seus talões de cheques, não podendo pretender que o Requerido seja responsabilizado pelo suposto extravio ou furto dos títulos.

Alega: “a Recorrida não tomou as providências cabíveis para sustar os cheques supostamente extraviados, sendo que a mesma não apresentou o Boletim de Ocorrência junto ao banco Requerido, que se faz indispensável para se concretizar a oposição ao pagamento do título, sendo que a mesma somente em data de 25/05/2017 realizou o devido Boletim de Ocorrência, enquanto que o fato tido como danoso conforme o próprio Boletim de Ocorrência juntado aos autos ocorreu em data de 04/11/2015.”

Sustenta a ausência de pressupostos da responsabilidade objetiva, ausência de nexo causal para justificar o dano moral, bem como que o quantum indenizatório se mostra excessivo.

Requer o recebimento e provimento do presente recurso, para que seja reformada a sentença do Juízo a quo, sendo julgados improcedentes os pedidos da recorrida, afastando-se assim qualquer indenização pleiteada referente aos danos morais imposta ao Recorrente.

Seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso com objetivo de garantir a cautela do direito.

Caso assim não entendam Vossas Excelências, pugna pela redução do valor arbitrado a título de indenização, para o patamar mais condizente com casos semelhantes.

Contrarrazões (id.n.o 177360704).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO BRADESCO S.A em face de sentença prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos n.o 100765-50.2017.8.11.0002 – Ação de Indenização por Danos Morais – proposta por CREUSA LUCIA DE ARRUDA – julgou parcialmente procedente referida ação, condenou a Réu ao pagamento de R$ 10.000,00(dez mil reais) a título de dano moral, bem como,

em custas processuais, bem como, honorários advocatícios, esses arbitrados em 15% sobre a condenação.

Pretende o Apelante, que seja reformada a sentença do Juízo a quo, sendo julgados improcedentes os pedidos da recorrida, afastando-se assim qualquer indenização pleiteada referente aos danos morais imposta ao Recorrente.

Pois bem, em sua inicial a parte autora alega que foi cliente da Ré, tendo sua conta sido cancelada após ser surpreendida com várias cobranças referentes a talões de cheques não solicitados e emissão e assinados por terceiros, com assinatura falsificada e recebendo processos de terceiros.

Ainda, que não requereu talões de cheques; que no dia 05/11/2015, foi até a agência bancária para fins de retirar um extrato de sua conta corrente, no qual foi constatado, que havia devolução de um cheque emitido em seu nome, assinado por terceiros, no valor de R$2.400,00 (dois mil quatrocentos reais), com talonário cancelado em 03/11/2015, e que desta data em diante vem sofrendo cobranças indevidas.

Pois bem.

Em pese as alegações do Apelante, o Código de Processo Civil vigente distribui o ônus da prova de igual forma entre as partes, cabendo ao autor demonstrar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I) e ao Réu, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo daquele direito (art. 373, II).

No caso ora em análise, verifico que o Apelante não obteve êxito em desconstituir o direito da parte Apelada.

A Apelada/afirmou que não solicitou talonário de cheque, o Apelante por sua vez, não apresentou nenhum documento que desconstituísse referida afirmação.

Mister consignar que a remessa de talonário de cheques a residência do correntista é de responsabilidade exclusiva da instituição financeira, que reponde por eventual prejuízo advindo ao consumidor está prática.

A entrega do talão à pessoa diversa, ou o extravio no percurso é circunstância que caracteriza falha na prestação de serviço, ensejando responsabilidade de natureza objetiva pela reparação de eventual prejuízo, na forma do art. 14 da Código de Defesa do Consumidor.

A instituição financeira não nega o envio, bem como não desconstitui a alegação da parte autora de que não havia solicitado o talonário.

Assim, entendo que a sentença deve ser confirmada pelos seus próprios e bem deduzidos fundamentos; posto que, cabia ao Apelante, a desconstituição do

direito da parte autora (art. 373, II) e deste ônus não se desincumbiu, de rigor a manutenção da sentença.

Extrai-se dos autos que o nome da parte autora não foi negativado, no entanto que passou a ser cobrada por terceiros, fato que por si só caracteriza o dano moral em decorrência do transtorno experimentado.

Por fim, no que tange ao quantum indenizatório, entendo que fixado dentro dos limites da razoabilidade de proporcionalidade devendo ser mantido.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Majoro os honorários apara 20%, com fulcro no art. 85,
§
11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023